Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016274-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JHONY FIORAVANTE BATAGLIOLI - CPF: 371.863.658-17 (ADVOGADO), DANIELA ALFREDO GRION - CPF: 333.455.068-07 (AGRAVANTE), ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 051.895.711-06 (AGRAVANTE), RENAN FERREIRA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 052.284.461-84 (AGRAVANTE), RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA - CPF: 018.229.431-59 (AGRAVANTE), MARCELA SAMPAIO E SILVA - CPF: 014.524.531-44 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA 6a VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO PARA A PROXIMA SESSAO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016274-78.2019.8.11.0000 – CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

DANIELA ALFREDO GRION

ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA

RENAN FERREIRA QUEIROZ DA SILVA

RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA

MARCELA SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO DE BENS
– INDEFERIMENTO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO – APÓLICE DE VEÍCULO – SEGURO EM NOME DO
DE CUJUS
– INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 794 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

A apólice do seguro demonstra que figura como segurado o próprio
de cujus
, bem como há no processo comprovação de que a causa da morte se encontra segurada pelo contrato, qual seja, acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, existindo
prova de morte – hipótese dos autos –, viável o recebimento da indenização pelos herdeiros.

Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 794 do Código Civil que dispõe “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.
”.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIELA ALFREDO GRION, ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA, RENAN FERREIRA QUEIROZ DA SILVA, RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA e MARCELA SAMPAIO E SILVA
contra a decisão que, nos autos de Inventário de Bens no 1023858-10.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de alvará para que a inventariante realizasse o levantamento da indenização do valor do bem, determinando a expedição de ofício à seguradora SUL AMÉRICA, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o depósito relativo à indenização do seguro do veículo na Conta Única do Poder Judiciário, vinculando o valor ao processo.

Os agravantes afirmam que, como herdeiros do
de cujus
, requereram, por meio de um alvará, a liberação de valor referente ao pagamento de indenização constante da apólice do seguro de um veículo, porém, a juíza singular indeferiu o pedido, sob a justificativa de que o bem se encontrava registrado em nome da empresa que pertencia ao
de cujus
.

Alegam que, embora o veículo estivesse registrado em nome da empresa, o seguro estava em nome do
de cujus
,
não havendo óbice à liberação do valor.

Asseveram que nenhum seguro é considerado herança e tampouco está sujeito ao pagamento de dívidas, sustentando que o levantamento de indenização de seguro não necessita da conclusão do processo de inventário, podendo ser feito logo após a morte da pessoa.

Ao final, citam o artigo 794 do Código Civil e jurisprudências sobre a matéria, requerendo o provimento do recurso e a reforma da decisão singular, para que seja reconhecido o
error in judicando

da decisão objurgada, determinando o levantamento da indenização do bem em questão.

Sem pedido liminar (ID no 21960459).

As informações foram prestadas no ID no 22694984.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do agravo, para que seja deferido o levantamento da indenização prevista na apólice em favor dos herdeiros do segurado, ora agravantes (ID no 23409014).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
DANIELA ALFREDO GRION, ROBERTY FERREIRA QUEIROZ DA SILVA, RENAN FERREIRA QUEIROZ DA SILVA, RAUL VICTOR GRIEBEL DA SILVA, M. N. S. B.
(menor) representada pela genitora
MARCELA SAMPAIO E SILVA
ingressou com o Processo de Inventário de Bens no 1023858-10.2018.8.11.0041, noticiando o falecimento de ROGÉRIO BRITO DA SILVA, ocorrido em Cuiabá/MT, no dia 22/06/2018, aos 46 (quarenta e seis) anos de idade, casado com DANIELA ALFREDO GRION SILVA/inventariante, tendo deixado bens e herdeiros.

Certidão de óbito juntada no ID no 21102485 e a apólice do seguro de veículo constante no ID no 21102493, com vigência de 06/12/2017 até 06/12/2018.

As primeiras declarações foram juntadas no ID no 21102491, oportunidade em que no item 4 foi realizado “
pedido de alvará para recebimento do valor do seguro
”, nos seguintes termos:

“
Conforme demonstra o Boletim de Ocorrência em anexo, o de cujus faleceu em decorrência de acidente com o veículo automotor de sua propriedade Nissan Frontier.

Certo é que o seguro já informou que somente fará o pagamento do prêmio por intermédio do competente alvará judicial nos autos do inventário, conforme demonstra o documento em anexo.

Em razão do exposto, requer digne-se este r. Juízo em expedir o competente alvará com poderes especiais para o recebimento do valor da indenização da camionete Nissan Frontier XE, 4x4, ano 2012/2013, placa OBH-2568/MT.
”.

Ao decidir no ID no 21102494, a ilustre juíza
a quo
, Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão,
indeferiu o pedido de alvará para que a inventariante realizasse o levantamento da indenização do valor do bem, determinando a expedição de ofício à seguradora SUL AMÉRICA, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o depósito relativo ao prêmio do veículo na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação do valor ao processo, por considerar que o veículo Nissan/Frontier XE 4x4, placa OBH 2568, era de propriedade da empresa deixada pelo
de cujus
.

Desta decisão, insurgem-se os requerentes/agravantes.

Pois bem
.

No caso em tela, denota-se da apólice em discussão constante no ID no 21102493 que figura como segurado o próprio
de cujus
–
ROGÉRIO BRITO DA SILVA
–, bem como que a causa da morte se encontra segurada pelo referido contrato, qual seja, acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, conforme se observa da certidão de óbito (ID no 21102485) e do boletim de ocorrência (ID no 21102493).

Na hipótese, verifica-se que apesar de o veículo Nissan/Frontier XE 4x4 (placa OBH 2568) se encontrar em nome da empresa do
de cujus
(ID no 21102493), no caso, trata-se de microempresa com a razão social
ROGERIO BRITO DA SILVA – ME, com capital de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de único sócio proprietário, conforme ID no 21102494, situação que demonstra o cabimento do pagamento da indenização da apólice em questão aos herdeiros, ora agravantes, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça.

Aliás, sobre o tema, o parecer do Ministério Público ressalta ser “
certo que o rol de bens cuja transmissão causa mortis independe de inventário não é numerus clausus, sendo o pagamento de seguro uma delas, porquanto não ostenta natureza sucessória, mas indenizatória
.” (ID no 23409014).

Com efeito, aplica-se ao presente feito o disposto no artigo 794 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.
”.

Em comentário ao citado artigo, Cristiano Imhof cita julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em que faz a seguinte interpretação. Vejamos:

“
Art. 794 do CC/2002. Interpretação.
TJMG
:
‘A propósito, a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in Instituições de Direito Civil, v. III, 11a ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2004, p. 465): ‘Não se confunde o seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, que é soma devida por terceiro (segurador), sub conditione da morte do estipulante, com a herança que pressupõe a existência do bem no patrimônio do de cujus, e sua transmissão ao sucessor, por causa da morte. Por isto mesmo, a soma não está sujeita às dívidas do segurado, nem suporta o imposto de transmissão mortis causa. [...]’
(Ap. Cív. n. 1.0024.04.501321-6/001, rel. Des. Afrânio Vilela, j. 10.9.2008).
”
(
in
“Código Civil Interpretado – Anotado Artigo por Artigo”, 4a edição, Florianópolis: Publicações Online, 2012, página 825) (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
Agravo de instrumento. Alvará. Pretensão de levantamento da indenização referente à apólice de seguro de veículo. Único bem deixado pelo de cujus. Admissibilidade, independentemente de inventário ou arrolamento. Rol de bens cuja transmissão causa mortis independente de inventário ou arrolamento que não é numerus clausus. Decisão reformada. Recurso provido.
”

(TJ-SP, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 2172133-92.2015.8.26.0000, Relator Claudio Godoy, j. em 26/10/2015).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - POSSIBILIDADE - SEGURO DE VIDA - ACIDENTE PESSOAL RECEBIMENTO PELOS CREDORES DO
‘
DE CUJUS
’
: CONJUGÊ SOBREVIVENTE (MEIEIRA) E FILHO (HERDEIRO) - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Tratando-se de pedido de alvará judicial para saque de valores deixados por falecido, a Lei no 6.858/1980, aplicável à hipótese, ‘dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
’
, expressamente permite o levantamento das importâncias deixadas em vida por titulares de contas bancárias (art. 2o), independentemente de inventário, mediante simples pedido de alvará judicial, atendidas as condições que estabelece.
O seguro de vida somente pode ser recebido pelo(s) beneficiário(s) ou, se morto, pelos sucessores dele. - Existindo prova de morte ou declaração de ausência do credor, é viável o recebimento do seguro pelos herdeiros.

[...]
”

(TJMG
,
13a CÂMARA CÍVEL,
no
1.0388.12.000594-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho,
j.
em 03/04/2014, publicação da súmula em 11/04/2014)
(g.n.).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SEGURO. MATÉRIA DE CONTEÚDO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 13.a VARA CÍVEL. I – A quaestio trazida a baila refere-se à divergência entre os Juízos a respeito de quem detém a competência para processar e julgar a Ação de Alvará judicial n.o 0633946-98.2015.8.04.0001 proposta por Gilcimara Passos de Arrudas e outros, tudo porque tramita no Juízo da 6.a Vara de Família e Sucessões a Ação de Inventário n.o 0603820-36.2013.8.04.0001; II - Contudo, a celeuma jurídica instaurada no Pedido de Alvará Judicial não trata, na verdade, de direito sucessório, não constituindo parte integrante do espólio e nem adquirida pelos herdeiros a título sucessório. Em verdade, o recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, tendo em conta sinistro ocorrido com o veículo do segurado, consiste, portanto, em matéria de cunho obrigacional e de natureza indenizatória, e não sucessório; III - Conflito de Competência procedente para declarar o Juízo da 13.a Vara Cível competente para julgar a Ação de Alvará Judicial;
”
(TJ-AM, Relator João de Jesus Abdala Simões, Câmaras Reunidas, j. em 16/05/2017, Data de registro: 18/05/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE APÓLICE C/C COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS - SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DO SEGURADO – REQUERENTE QUE NÃO CONSTA DO ROL DE BENEFICIÁRIOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU A AÇÃO – LIVRE EXERCÍCIO DA VONTADE DO SEGURADO NA ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO
– SEGURO DE VIDA QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO DO FALECIDO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o apelante não figura como beneficiário da apólice, não há como se estender tal benefício ao herdeiro reconhecido, uma vez que a
indenização não constitui direito sucessório, não integrando o acervo hereditário do segurado falecido.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 119920/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 03/02/2016) (g.n.).

Por derradeiro, de se frisar que os autos evidenciam a regularidade do processo de inventário, visto que já foram apresentadas as primeiras declarações e acostadas as certidões negativas necessárias (ID’s no 21102493 e no 21102494), não havendo impeditivo no levantamento do alvará requerido pela parte agravante.

Ante o exposto,

e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso
para que seja deferido o levantamento da indenização prevista na apólice constante no ID no 21102493, em favor dos herdeiros do segurado, ora agravantes.

No tocante à menor
M. N. S. B.
,

representada pela genitora
MARCELA SAMPAIO E SILVA
, determino que o valor que lhe cabe seja depositado em juízo até que complete a maioridade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020